Tribunal: TJMT
Processo: 1023472-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023472-35.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEN DOS SANTOS - CPF: 061.708.531-58 (RECORRENTE), Igor Fernandes de Oliveira (RECORRENTE), ALINY SANTOS LUZ (RECORRENTE), ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA - CPF: 017.727.461-18 (VÍTIMA), RODRIGO PEREIRA LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), lGOR FERNANDES OLIVEIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2°, INC. I, III E IV C/C ART. 14, INC. II, DO CP], ROUBO MAJORADO [ART. 157, §2o, INC. II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 244-B DA LEI 8.069/90], EM CONCURSO MATERIAL – RAZÕES DEFENSIVAS: PRIMEIRO, SEGUNDA E TERCEIRO RECORRENTES –
1.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO CONTRA A VIDA – INCOMPROVABILIDADE DA MATERIALIDADE DELITIVA PELA AUSÊNCIA NOS AUTOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES – COMPROVAÇÃO – SATISFATORIEDADE – PRECEDENTE DO STJ [HC 62.807] –
2.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO À SEGUNDA RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUGESTIONA A SUA PARTICIPAÇÃO NOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS –

NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ART. 413 DO CPP –
3.
PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTES – TESE GERAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DO ANIMUS NECANDI OU PELA CONFIGURAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS PRODUZIDAS EVIDENCIAM, ATÉ O MOMENTO, QUE OS APELANTES AGIRAM COM A INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, NÃO ALCANÇANDO O RESULTADO PRETENDIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES –
4.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE, CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA INCOMUNICÁVEL E ATRELADA EXCLUSIVAMENTE AO MENOR RODRIGO – IMPRATICABILIDADE – QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL –

INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A COMPROVAR QUE OS ACUSADOS AUMENTARAM O SOFRIMENTO DA VÍTIMA OU QUE TENHAM UTILIZADO DE UMA BRUTALIDADE FORA DO COMUM – INSUBSISTÊNCIA –

QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER INSÍDIA NO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO QUE PUDESSE TÊ-LA SURPREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DESTACADAS – RECORRENTES QUE, EM TESE, AGIRAM EM UNIÃO DE DESÍGNIOS, COM GOLPES DE MADEIRA E GARRAFA QUEBRADA NA REGIÃO DO PESCOÇO, VISANDO A CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA PELA NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTRAÍDO PELA AQUISIÇÃO DE DROGA [COCAÍNA] –
5.
CRIME CONEXO – ROUBO MAJORADO –TELEFONE CELULAR DA VÍTIMA – NÃO COMPROVABILIDADE DA SUBTRAÇÃO PELOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – PRETEXTO – APARELHO CELULAR DA VÍTIMA ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA EM QUE OS ACUSADOS ESTAVAM NO MOMENTO DA PRISÃO
– INDICATIVO INDICIÁRIO DE DOLO NA SUBTRAÇÃO

–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ademais, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos” (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

“[...]de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018

“[...]1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pela i. Defensoria Pública, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Id. 66448992), que nos autos no 0002640-83.2020.8.11.0004,

(Código 329501) pronunciou os acusados WESLEN DOS SANTOS, ALINY SANTOS LUZ e IGOR FERNANDES OLIVEIRA, pela suposta prática de

tentativa de homicídio qualificado [art. 121, §2°, inc. I, III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal], em concurso material com o crime de roubo majorado [art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal] e corrupção de menor [art. 244-B da Lei 8.069/1990], submetendo-os a julgamento pelo e. Tribunal do Júri. (Id. 66448992)

Em suas razões, a defesa sustenta a absolvição em relação à tentativa de homicídio, porquanto não comprovada a materialidade delitiva, em especial, pela ausência nos autos do exame de corpo de delito.

Sustenta, ainda, em relação à acusada Aliny, tese absolutória por negativa de autoria, ao argumento de que a recorrente não aparece nas imagens captadas no momento das supostas agressões à vítima Ellen Cláudia Carvalho Souza. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal. E, para os recorrentes WESLEN e IGOR argumenta restar presente a ausência de demonstração empírica do elemento subjetivo
animus necandi
ou pela configuração da desistência voluntária. (Id. 66448993 e 66448994)

Requer ainda, a exclusão das qualificadoras: em relação ao motivo torpe, porquanto ressalta tratar-se de uma circunstância subjetiva incomunicável e atrelada exclusivamente ao menor [Rodrigo]; em relação a qualificadora do meio cruel, destaca a inexistência de laudo pericial apto a comprovar que os acusados aumentaram o sofrimento da vítima ou que tenham utilizado de uma brutalidade incomum; Outrossim, em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, alega a inexistência de comprovação de qualquer insídia no modo de execução do delito que pudesse tê-la surpreendido.

Quanto ao crime conexo de roubo, diz que a autoria do fato ressoa controversa nos autos pois, não foi possível comprovar que os recorrentes efetuaram a subtração do aparelho celular da vítima após o delito e, prequestiona por fim a matéria.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses requerendo o improvimento do recurso com a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 66448996).

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão recorrida (Id. 66448995).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
recursal, na ementa assim sintetizada: (Id.

74909990)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA: 1. SUSTENTA TESE ABSOLUTÓRIA GERAL EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ALEGANDO A NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, DADA A AUSÊNCIA NOS AUTOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPROCEDÊNCIA – A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ COMPROVADA DE FORMA INDIRETA PELO PRONTUÁRIO MÉDICO DA VÍTIMA E PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – 2. SUSTENTA TAMBÉM TESE ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO À ACUSADA ALINY SANTOS LUZ – IMPROCEDÊNCIA – O CONJUNTO PROBATÓRIO SUGESTIONA A SUA PARTICIPAÇÃO NOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS, DE MODO QUE SUA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA É UMA MEDIDA QUE SE IMPÕE, POR FORÇA DA REGÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO – 3. SUBSIDIARIAMENTE, DESENVOLVE TESE GERAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, DADA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DO ANIMUS NECANDI OU PELA CONFIGURAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – AS PROVAS PRODUZIDAS EVIDENCIAM, ATÉ O MOMENTO, QUE OS APELANTES AGIRAM COM A INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, SOMENTE NÃO ALCANÇANDO O RESULTADO PRETENDIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES, JÁ QUE HOUVE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMA E SEU ENCAMINHAMENTO IMEDIATO AO HOSPITAL – 4. ALTERNATIVAMENTE, PRETENDE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: EM RELAÇÃO AO MOTIVO TORPE, RESSALTA TRATAR-SE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA INCOMUNICÁVEL E ATRELADA EXCLUSIVAMENTE AO MENOR RODRIGO; EM RELAÇÃO AO MEIO CRUEL, DESTACA A INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A COMPROVAR QUE OS ACUSADOS AUMENTARAM O SOFRIMENTO DA VÍTIMA OU QUE TENHAM UTILIZADO DE UMA BRUTALIDADE FORA DO COMUM; E EM RELAÇÃO AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ALEGA A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER INSÍDIA NO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO QUE PUDESSE TÊ-LA SURPREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – HÁ FORTES INDÍCIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DESTACADAS, POIS OS APELANTES, EM TESE, AGIRAM EM UNIÃO DE DESÍGNIOS, COM GOLPES DE GARRAFA QUEBRADA NA REGIÃO DO PESCOÇO, VISANDO A CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA APÓS ELA NÃO TER QUITADO O DÉBITO CONTRAÍDO PELA AQUISIÇÃO DE DROGA – 5. POR FIM, QUANTO AO CRIME CONEXO DE ROUBO, DIZ QUE A AUTORIA DO FATO É CONTROVERSA NOS AUTOS, PORQUANTO NÃO COMPROVADA A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA PELOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA - A TESE É TOTALMENTE DESCONECTADA DA REALIDADE DOS AUTOS. O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA FOI ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA EM QUE OS ACUSADOS ESTAVAM NO MOMENTO EM QUE FORAM AUTUADOS E, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM TENHA EFETUADO A SUBTRAÇÃO, POR TEREM AGIDO EM UNIÃO DE DESÍGNIOS, UM ACUSADO ADERIU À CONDUTA DO OUTRO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública contra decisão de pronuncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Narra a denúncia: (Id. 66448960)

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de fevereiro de 2020, entre 05:00hs e 06:00hs, na Rua Amaro Leite, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos de esforços como adolescente Rodrigo Pereira Lima (com17 anos de idade -fl. 18-IP) e um terceiro não identificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar Ellen Claudia Carvalho Souza, não consumando o crime por circunstancias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, no dia em questão, por Volta das 02:00hs, a vítima estava participando do evento de carnaval realizado no Porto do Baé, Bairro Cidade Velha, nesta urbe, oportunidade em que comprou cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) em substância entorpecente (cocaína) do denunciado WESLEN, tendo eles ajustado que o pagamento seria feito após o início da operação dos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal

Posteriormente, a vítima e o denunciado WESLEN, o qual estava na companhia dos demais denunciados (ALINY e IGOR), do adolescente Rodrigo e de uma terceira pessoa, dirigiram-se a mencionada agência bancaria, porém a ofendida não conseguiu efetuar o saque do montante devido.

Então, pelo fato da vítima ter consumido a droga adquirida, os denunciado se seus comparsas, previamente ajustados e imbuídos de animus necandi, abruptamente, agrediram-na com socos, chutes e golpes com pedaço de pau, quando asseveraram: “aqui é CV, vamos te matar”

Na sequência, a denunciada ALINY quebrou uma garrafa de vidro e desferiu, cruelmente, vários golpes na ofendida, atingindo-lhe, sobretudo, na região do pescoço, no rosto e nos membros superiores (braços e mãos). Como resultado, a vítima sofreu “múltiplos ferimentos corto contundentes" e uma “fratura na mão direita” (Prontuário Médico as fls. 81/83-IF)

Todavia, por circunstancias alheias a vontade dos denunciados, em virtude da presença de condutores naquela via pública (Rua Amaro Leite, Centro, nesta cidade), bem como por acreditarem que as lesões causadas na vítima eram suficientes para a ocorrência do evento morte, eles abandonaram-na e fugiram sentido a residência do denunciado IGOR.

No entanto, a ofendida foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a intervenção médica.

Logo, depreende-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima não ter quitado o débito contraído pela aquisição de droga.

Ademais, tem-se que as agressões e os golpes com garrafa de vidro quebrada provocaram-lhe sofrimento físico intenso.

Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa da ofendida, na medida em que os denunciados e seus comparsas (em vantagem numérica) agiram de inopino, golpeando a vítima, até mesmo, em região letal (pescoço), deixando-a sem chance de reação.

FATOS 02 E 03:

Consta dos autos, ainda, que no dia 23 de fevereiro de 2020, entre 05:00hse 06:00hs, na Rua Amaro Leite, Centro, neste Município de Barrado Garças/MT, os denunciados agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Rodrigo Pereira Lima e um terceiro não identificado, subtraíram para eles, mediante violência e depois de haverem reduzido a impossibilidade de resistência da vítima Elien Claudia Carvalho Souza, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preto. Empós, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo do Exibição e Apreensão :31fl. 08-IPe Termo de Entrega .23: fl. 13-IP.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal. Sobressai das investigações que, naquela ocasião, os denunciados e seus comparsas, logo após lesionarem a vítima e retirar-lhe sua capacidade de oposição, subtraíram o bem acima descrito, que estava em poder dela.

Com efeito, a autoria dos crimes restou descoberta pelas imagens das câmeras instaladas próximo ao lugar do ocorrido, quando foi possível identificar os denunciados WESLEN e IGOR (mídia de fl. 85), que foram reconhecidos pela ofendida.

De imediato, a guarnição da Policia Militar, após elucidar o endereço de IGOR (kitnet situada na Rua Padre Feijó, Bairro São José, neste Município), Compareceu ao referido local, momento em que surpreenderam os denunciados e o adolescente, os quais, inclusive, trajavam algumas vestimentas utilizadas na execução delitiva.

Nesse instante, os policiais militares realizaram buscas e encontraram, no interior daquela residência, o aparelho celular subtraído da vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto a fl. 12-IP), além de apreenderem uma camiseta listrada com vestígios de sangue (Laudo Pericial de Pesquisa de Vestígios juntado aos autos).

Saliente-se que a vítima reconheceu todos os denunciado se o jovem Rodrigo como sendo os autores dos fatos (Termo de Depoimento as fls. 04/06-JP). Portanto, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que os denunciados praticaram crimes com o auxilio de adolescentes, tendo eles, ao assim procederem, facilitado a corrupção do jovem infrator.

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. Os denunciados ALINY (fls. 20/21v-IP) e WESLEN (fls. 25/26-IP), ao serem interrogados, confessaram que agrediram a vítima. Já o denunciado IGOR (fls. 29/30-IP) exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.[...]”

Passo a análise da teses.

1.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REQUESTADA EM COMUM PELOS RECORRENTES.

A defesa sustenta tese absolutória geral em relação à tentativa de homicídio, aduzindo que não houve comprovação suficiente da materialidade delitiva, tendo em vista a ausência nos autos do necessário exame de corpo de delito.

De acordo com a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, a ausência do exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, notadamente quando presentes outros elementos de prova; ratificando esse posicionamento, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Resp no. 1861493/SP, assentou que a prova testemunhal e outros documentos médicos são suficientes para suprir a ausência do exame de corpo de delito, à luz do que determina artigo 167, do Código de Processo Penal.

A propósito, o entendimento do C. STJ

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS. PROVA DOCUMENTAL. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A instância ordinária, com arrimo no contexto fático-probatório dos autos, verificou a materialidade delitiva, referindo-se aos documentos médicos juntados ao processo e à prova testemunhal, razão por que pronunciou o agravante pela prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado denunciado. 2. A tese de insuficiência das provas não pode ser dirimida na via recurso especial por demandar o reexame dos elementos coletados no curso da instrução criminal, providência incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1.
O Tribunal de origem observou que, no caso concreto, a prova testemunhal somada aos já mencionados documentos médicos são suficientes para a suprir ausência do exame de corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. Acrescentou, ainda, que, nos termos do art. 182 da Lei Penal Adjetiva, vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial.
2. No recurso especial a parte deixou de impugnar adequadamente o referido fundamento, situação suficiente para atrair o óbice da Súmula n. 283/STF. Precedentes. 3.
Ademais, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos” (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) (Negritou-se)

In casu
, embora não tenha sido realizado o exame de corpo de delito, consta anexado aos autos o prontuário médico de atendimento da vítima no dia dos fatos (Id. 66448967 – fls. 81/83), o qual descreve, de forma detalhada, todas as lesões sofridas pela vítima: múltiplos ferimentos cortocontundentes na face, pescoço e mamas, além, de fratura na mão direita.

Destarte, eventual exame de corpo de delito seria pautado no próprio prontuário médico da vítima, visto que a situação em que a mesma foi encontrada pelo corpo de bombeiros exigia seu pronto atendimento em uma unidade hospitalar e não seu encaminhamento direto ao Instituto de Medicina Legal – IML.

A ausência do exame de corpo de delito, no caso, não causa nenhum prejuízo, porquanto a comprovação da materialidade delitiva em especial porque realizada por outros elementos de prova.

Avançando no tema, acerca da pretensão absolutória

por negativa de autoria da recorrente Aliny Santos Luz,

ao argumento de inexistir comprovação empírica de sua participação na ação delitiva.

Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Assim, o comando supra é expresso ao estabelecer que para fins de pronúncia, basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

Deste modo, para fins de pronúncia, resta suficiente a materialidade delitiva constante do cotejo.

No que tange à autoria delitiva, embora tenha permanecido silente em juízo, inquisitorialmente, a recorrente Aliny Santos Luz (fls. 20/21) e Weslen dos Santos (fls. 25/26) confessaram, ainda que de forma qualificada, terem agredido a vítima.

O adolescente
Rodrigo Pereira Lima
, quando inquirido pela autoridade policial (fls. 16/17), confirmou que houve agressões contra a vítima em razão da mesma não ter conseguido dinheiro para pagamento de droga, bem como, que estavam ele,
Igor, Aliny, Weslen
e outra pessoa, de quem não sabe declinar o nome,
sendo que todos participaram das agressões em desfavor da vítima.

Inquisitorialmente (fls. 11/11-v) e em juízo, a vítima Ellen Cláudia Carvalho Souza, confirmou as agressões e reconheceu os recorrentes como sendo as pessoas que lhe agrediram no dia dos fatos, os quais, inclusive, manifestavam o desejo de matá-la:

“[...]Vítima: [05’10”] eu tentei conversar com eles falando assim “vamos esperar mais um pouco pra gente conseguir tentar tirar o dinheiro”, aí a menina já foi e me deu um murro no rosto e eu fiquei sem saber o que fazer, eu estava muito bêbada e drogada. Promotor: Nessa hora que você começou a ser agredida, que a moça te deu um murro no rosto, tinham quantas pessoas?
Vítima: Eu lembro de ter quatro meninos e essa menina, eles estavam todos esperando eu do lado de fora. Promotor: E aí, ela deu o tapa em você e como foi o segmento? Vítima: Ela deu um murro no meu rosto e eu fiquei assim sem saber o que fazer, porque me deu uma dor de cabeça muito grande porque ela bateu bem aqui. Aí logo os meninos já começaram a me bater também, não sei se vocês viram nas filmagens, eu fui andando assim e eles foram me batendo, todos eles batendo em mim, aí eles falavam que eles eram do CV. Eles falavam “Aqui é o CV! Aqui é o CV! Você se meteu com as pessoas erradas”. E eles começaram a me bater muito, muito. Aí um deles, que eu não sei quem era porque eu fazia muito assim me protegendo com os braços, ele me deu uma rasteira. Dessa rasteira que eu cai no chão eu bati com a cabeça no chão e fiquei agachada fazendo isso aqui (se protegendo), eu estava de costas pois tinha caído no chão. Aí um veio e me bateu com um pedaço de pau na minha cabeça
, nessa parte daqui todinha, e batia muito mesmo... Promotor: Usaram algum instrumento cortante em você? Vítima: Sinceramente eu não vi porque eu estava com os olhos fechados e me protegendo, na hora que eu abri o olho que eu vi que estava cheia de sangue. Promotor: Ellen, esse corte que você estava suja de sangue, em que local que foi? Vítima: Aqui (queixo); aqui (garganta); aqui (lateral do pescoço), e uma outra perfuração bem aqui (lado esquerdo do pescoço), e tem aqui no cotovelo, aqui na parte de baixo que não dá de ver, está tudo furado. Promotor: Deu pontos? Vítima: Sim. Deu quatro pontos a aqui (próximo ao queixo); dois aqui (lateral do pescoço); cinco aqui no pescoço perto da artéria e dois aqui (base do pescoço) porque aqui o corte foi muito fundo, se os bombeiros não chegassem mais rápido um pouco eu teria morrido. Promotor: Você tem noção de quanto tempo eles te agrediram? Vítima: Foi tudo muito rápido. Eu acho que foi assim uma coisa de quatro minutos ou cinco minutos, mais foi o suficiente. Promotor: Você perdeu os sentidos? Vítima: Não. Eu perdi os sentidos depois que eu cheguei no posto eu fechei os olhos e quando eu vi eu já estava no hospital. Promotor: Porque eles pararam de te agredir? Passou alguém na rua ou aconteceu alguma coisa? Vítima: Passou um carro e eu pedi ajuda antes de eu ir para o chão. Promotor: Explique novamente a questão do carro aí. Vítima: Parou um carro que estava vindo, o pessoal já estava vindo embora já, já estava amanhecendo. Acho que devia ser umas cinco horas da manhã e eu pedi ajuda para eles, falei “olha, eles estão me batendo”, aí eles foram pra cima desse pessoal, era um homem e uma mulher. Eles saíram e entraram dentro do carro de novo, eles ficaram com medo deles.
Eles falaram que era para eu levantar que eles iriam levar eu para o mato e iam me matar
.
Promotor: Eles falaram que ia te matar? Vítima: falou. Promotor: Foram presas três pessoas. Foram presos o Igor, a moça...que é a Aline, e o Weslem, você reconheceu essas três pessoas na delegacia de polícia? Vítima: Sim, o policial me mostrou a foto deles. Promotor: E você reconhece que foram aquelas pessoas que te agrediu? Vítima: Sim senhor, absoluta.
Promotor: [11’19”]
a respeito de um celular que você fala que foi subtraído de você, como que foi, você viu eles pegando esse celular ou não? Vítima: Foi na porta do banco mesmo que... na hora que a menina me deu o murro eu deixei meu celular cair no chão e eu nem vi mais onde estava, o policial quem me entregou o celular. Promotor: Você nem viu eles pegando o celular? Vítima: sim senhor.
Promotor: Alguma parte do seu corpo teve alguma fratura? Porque lá no seu prontuário fala de uma fratura. Vítima: não senhor, não fraturei nada não, só quando eu mexo o pescoço assim o meu ouvido dói muito e a minha orelha até hoje eu não sinto mais ela porque machucou muito aqui atrás por causa das pauladas. Promotor: Ellen, em razão desse fato que aconteceu quanto tempo que você ficou sem poder realizar o que você realizava no seu dia-a-dia? Vítima: Dois meses. Promotor:
Você chegou a ficar internada? Vítima: eu fui transferida da Barra do Garças para Cuiabá direto para UTI. Fiquei três dias na UTI. Promotor: Ficou três dias na UTI? Vítima: Sim senhor. Promotor: Em Cuiabá? Vítima: Sim. Promotor: Essas pessoas que foram identificadas por você, todas te agrediram? Vítima: Todos. Todos me agrediram
. Promotor: Teve alguém assim que te agrediu com mais força?

Moça, a Aliny ela deu só esse tapa ou ela fez mais coisas? Vítima: Segundo as pessoas que viram a filmagem falaram que foi ela quem me furou, eu não vi porque eu estava com o olho fechado, eu só queria me defender. Eu colocava os braços na frente do rosto. Pelas filmagens que você viu ela te furando, ela utilizou o que para poder te furar? Vítima: uma garrafa.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, a alegação da defesa de que a recorrente não aparece nas imagens da agressão registradas pelas câmeras da rua em que se deram os fatos, não conferem a densidade necessária a, neste momento, amparar o pleito de negativa de autoria, em especial porque observando as imagens, em certo ponto das agressões, a recorrente, juntamente com a vítima e corréus, dirigem-se a uma parte escura da via.

Assim, por menor que seja o indício de participação do acusado em crime doloso contra a vida, subsistindo qualquer dúvida, deve ela ser dirimida pelo Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o órgão competente para deliberar sobre o assunto. Sobre a questão, em recente decisão, o c. Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento e assentou:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. J URI. TENTATIVA DE HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONUNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça e de que a pronuncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tao somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi s o pode ser afastado quando manifestamente improcedente. 2. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronuncia, o juiz transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual. 3. Dessa forma, a despeito de ter havido menção a máxima latina in dubio pro societate – brocardo em relacao ao qual o relator guarda reservas –, a decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de elementos de convicção aportados aos autos do processo. 4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de pronuncia, e, superada a questão relativa a existência de indícios suficientes de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que entender de direito.”
(STJ – REsp 1840262/RS 2017/0261038-4, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020)

Outrossim, transcrevo excertos do voto proferido pela Ministra Laurita Vaz no julgamento representado pelo aresto supra transcrito.

“De fato, quanto se trata de reexaminar sentença de pronuncia ou impronuncia, muitas vezes, deparamo-nos com situações limítrofes, que nos fazem refletir ate onde podemos avançar no exame do acervo probatório colacionado pelas instâncias ordinárias, para concluir pela "existência de indícios suficientes de autoria", como prevê o art. 413 do Código de Processo Penal. Os Tribunais de Justiça, ao julgarem o recurso em sentido estrito, não devem ultrapassar o limite do mero exame da admissibilidade da acusação. Não se lhes e dado substituírem os jurados para concluir pela exclusão do dolo do réu acusado de crime contra a vida, quando existem elementos indiciários bastantes para indicar, como pede a lei, existência de indícios suficientes de autoria. Essa "suficiência" de indícios de autoria, como se sabe, não e para um juízo condenatório – tarefa reservada ao Juiz natural da causa,”

O Júri Popular –, mas para subsidiar a conclusão de que h a elementos indiciários mínimos bastantes para submeter o acusado, no caso a Acusada, a um julgamento perante o Tribunal do Júri. Para se afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri, a tese defensiva tem de se apresentar estreme de dúvidas e a acusatória insubsistente. ”

À luz do noticiado, o conjunto probatório que fundamenta a r. Sentença de pronúncia recorrida é satisfatório, nesta fase, quanto a participação da recorrente Aliny na prática delitiva em apuração, de modo que, sua submissão ao Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri é uma medida que se impõe.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS.

A defesa sustenta tese geral de desclassificação da imputação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, dada a suposta ausência de demonstração empírica do
animus necandi
ou a configuração da desistência voluntária.

Registro, que é inviável, nesta fase processual, a de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação dos recorrentes na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras do réu e das testemunhas. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 88-89)

A tese subsidiária da defesa de desclassificação da imputação não merece acolhida, visto que a alegação de ausência de
animus necandi
ou de configuração da desistência voluntária, não se revela evidente e nem indene de dúvidas nos autos, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri.

Avançando no tema, não há que se falar em desistência voluntária requestada por IGOR e WESLEN quando o motivo de interrupção dos atos de execução ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente e, pelo que consta nos autos, o fator determinante para a não consumação do homicídio imputado foi a intervenção de um terceiro na situação, que ao passar de carro no local em que se desencadeavam as agressões, visualizou o espancamento, acionando a polícia e o corpo de bombeiro, que prestou imediato socorro à vítima.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"[...]
de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação
." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“[...]A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[
...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686

Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

3.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REQUESTADA.

Requer pela exclusão das 03 (três) qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia [inc. I, III e IV do art. 121, §2° do CP]

Em relação ao motivo torpe, ressalta tratar-se de uma circunstância subjetiva incomunicável e atrelada exclusivamente ao menor Rodrigo; em relação ao meio cruel, destaca a inexistência de laudo pericial apto a comprovar que os acusados aumentaram o sofrimento da vítima ou que tenham utilizado de uma brutalidade fora do comum; e em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, alega a inexistência de comprovação de qualquer insídia no modo de execução do delito que pudesse tê-la surpreendido.

Conceitua a doutrina que torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, indigno e, Segundo Cezar Roberto Bitencourt in Tratado de Direito Penal, Vol. II, parte especial (art.121 a 154-B) 20a Edição, revista e atualizada Ed. Saraiva, 200:
“(...)A qualificadora do homicídio, para ser admitida na pronuncia, exige a presença de indícios, e sobre eles, sucintamente, deve manifestar-se o magistrado.
”

Guilherme de Souza Nucci vaticina que o: “[...]
meio cruel é o gerador de sofrimento desnecessário à vítima
[...]”

O mesmo autor consigna ainda: “
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, consubstanciado, como exemplos, na traição, emboscada e dissimulação: quando o agente aborda o ofendido de maneira inesperada, gera um contexto próprio para a aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada ou até mesmo impossível. A surpresa é normalmente aquilo que é imprevisível. Formas disso são a traição (investida do agente por trás da vítima, que nem mesmo vê o algoz
)[...]”.

No caso vertente, os agentes surpreenderam a vítima por de trás e logo em seguida deram-se as diversas agressões que somente foram interrompidas por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

In casu
, as provas reunidas, em especial os depoimentos, ficou evidenciado que a tentativa de homicídio, em razão da vítima não ter quitado o débito contraído pela aquisição de droga (Cocaína); também restou constatado, que as agressões e os golpes com pedaço de madeira e garrafa de vidro quebrada provocaram na vítima, graves ferimentos e intenso sofrimento físico, evidenciando o emprego de meio cruel; e, por

fim, temos que a dinâmica dos fatos empregados dificultou sobremaneira a defesa da vítima, porquanto os acusados [em vantagem numérica] teriam agido de inopino e violentamente, golpeando a vítima em diversas regiões letais do corpo, como pescoço e cabeça, deixando-a sem a menor chance de reação.

É preciso destacar que nesta fase processual, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar o caso.

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, o que não ocorre, no presente caso.

A respeito do assunto já decidiu o Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“[...]A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência. “1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011)

Assim os Tribunais:

“[...]3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida nos termos da Constituição Federal. 4. Caberá ao Conselho de Sentença a detida análise sobre a ocorrência ou não das qualificadoras do
motivo
torpe (dívida de
droga) e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (situação que indica emboscada).
Art. 121, § 2o, I e IV do CP
B, sendo incabível excluí-las na fase do sumário da culpa se não manifestamente improcedentes, o que não é o caso. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJDF; RSE 2015.12.1.001191-6; Ac. 120.2776; Segunda Turma Criminal; Rela Desa Maria Ivatônia; Julg. 19/09/2019; DJDFTE 26/09/2019)

Ainda, o aresto de minha relatoria:

“
[...]
. A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência.”
(N.U 0008754-02.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Não destoa do entendimento o Enunciado no 2 do TJMT que dispõe:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Juri.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em observância ao princípio do Juiz Natural, a decisão acerca da caracterização ou não da citada qualificadora deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, sendo cabível a sua exclusão apenas quando manifestamente improcedente ou descabida, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

4.

DA ALEGADA AUTORIA CONTROVERSA DO CRIME CONEXO DE ROUBO MAJORADO.

A defesa argumenta que a autoria do crime conexo de roubo é controversa nos autos, porquanto não comprovada empiricamente a subtração do aparelho celular da vítima pelos recorrentes.

Consigno que a fundamentação externada, abordou a questão dos crimes conexos à imputação da tentativa de homicídio, de maneira individualizada, do qual transcrevo em síntese:

“São imputados de forma conexa, os delitos tipificados no art. 244- B, do ECA e o delito do art. 157, §2°, inciso II, do CP.

Quanto ao delito do art. 244-B, do ECA, a prova oral colhida, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha PM Weverton Lacerda Cunha,
demonstrou ter sido o delito de homicídio qualificado tentado praticado em concurso aparente de pessoas com o adolescente Rodrigo Pereira Lima, que ao tempo do crime possuía 17 (dezessete) anos de idade, nascido em 10.10.2002, conforme documento de identificação juntado na fl. 18 dos autos.

Despicienda a discussão acerca de eventual corrupção anterior do menor, diante do teor da Súmula n. 500, do STJ.

Quanto ao delito tipificado no art. 157, § 2°, inciso ll, do CP, a própria vítima em juízo reconheceu que seu aparelho celular havia desaparecido quando sofria as agressões por parte dos acusados.

Além disso, posteriormente, a polícia encontrou o referido aparelho na residência em que se encontravam os acusados, local este muito distante do locus delicti, o que indica, ao menos de forma indiciária, o dolo de subtração.
Considerando que os acusados agiram em concurso, seja a título de autoria, coautoria ou participação, diante da teoria monista adotada pelo Código Penal, há indícios mínimos de autoria/coautoria e/ou participação de todos, além de tipicidade objetiva, aptas a autorizar a pronúncia pelos delitos conexos.”

A indefinição empírica de qual dos recorrentes executou efetivamente a subtração é pouco relevante para a pronúncia, tendo em vista a regência da teoria monista e a própria fase do procedimento, em que se busca apurar apenas a admissibilidade da imputação; para a pronúncia basta a comprovação objetiva da subtração e a existência de vestígios mínimos de que os acusados agiram em concurso, mediante união de desígnios, em que um acaba aderindo à conduta do outro.

Com efeito, no case vertente, resta inobservada a possibilidade de suprimir do Tribunal do Júri, que é o juízo constitucionalmente competente, o julgamento da questão posta em juízo, pois, conforme afirmado em linhas pretéritas, a materialidade e indícios de autoria restam demonstrados, assim como a possibilidade da ocorrência da qualificadora, que foi devidamente analisada e defendida no
judicium accusationis
, não logrando a defesa repeli-la, de plano, com a versão apresentada.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública, em benefício WESLEN DOS SANTOS, ALINY SANTOS LUZ e IGOR FERNANDES OLIVEIRA, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021